Tribunal: TJBA
Processo: 8052693-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052693-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL.
SAÚDE.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8052693-38.2022.8.05.0000
, em que figuram como recorrente
Hapvida Assistência Médica S.A.
e recorrida
Fernanda da Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 19 de agosto de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora